Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-62.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Bancários - Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (14,50% ao mês e

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Bancários - Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (14,50% ao mês e 407,77% ao ano) e àquela praticada pelo mercado (6,85% ao mês e 121,36% ao ano) – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito de forma simples – Danos não caracterizados - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora - Dano moral não configurado - Ausência de conduta da ré, capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da autora - Devolução em dobro de valores - Descabimento, porque ausente má-fé – Honorários advocatícios – Cabível a majoração – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.